Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SERPJUD. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema SerpJud, sob fundamento de que todas as demais ferramentas disponíveis ao juízo já haviam sido utilizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo determinar nova consulta patrimonial por meio do sistema SerpJud, mesmo após já terem sido utilizadas, sem sucesso, outras ferramentas de localização de bens da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual exige que a medida pretendida pelo exequente traga utilidade concreta ao processo e efetividade à tutela jurisdicional, o que não se verifica no pedido de utilização do SerpJud, diante da ausência de elementos que indiquem sua maior eficácia em comparação às demais ferramentas já utilizadas.
4. A decisão agravada observou que o juízo já havia consultado os sistemas SisbaJud, InfoJud, Renajud e ONR, todos sem êxito na localização de bens, e que a parte agravante não demonstrou de que forma o SerpJud traria resultados diferentes ou mais eficazes.
5. A simples alegação de que o SerpJud é mais amplo ou possui cobertura inter-regional não supre a necessidade de fundamentação específica que demonstre sua relevância no caso concreto, não se justificando, assim, a imposição de nova diligência ao juízo.
6. A suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, garante ao exequente prazo razoável para novas pesquisas e, conforme o §3o do mesmo artigo, permite o desarquivamento dos autos a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis, tornando inócua a alegação de prejuízo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema SerpJud somente pode ser determinada se demonstrada, de forma concreta, sua efetividade em relação aos demais sistemas patrimoniais já utilizados no processo.
2. A ausência de elementos que indiquem a utilidade da medida afasta o interesse processual e justifica o indeferimento do pedido.
3. O art. 921, §3o, do CPC assegura ao exequente o prosseguimento da execução a qualquer tempo, caso localizados bens penhoráveis, ainda que os autos tenham sido arquivados provisoriamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 921, §§ 1o, 3o e 4o-A; art. 923.